Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737411-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RELAX COSMETICOS NATURAIS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RELAX COSMÉTICOS NATURAIS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível que, no cumprimento de sentença promovido por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTRA, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça à agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 246238931): Indefiro a intimação da parte executada para indicar bens à penhora e para apresentar plano de pagamento, visto que se trata de medida inócua, devendo ser rechaçada pelo juízo (art. 139, III, segunda parte, do CPC). Ademais, ao credor foi facultada a nomeação como administrador-depositário ou a anuência de administrador judicial. Noutro vértice, como a parte executada, embora intimada e advertida, deixou de apresentar plano de pagamento, configurando ato atentatório à dignidade da justiça (resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial), na forma do artigo 774 do CPC, aplico-lhe multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, que será revertida em favor do exequente. Ausente indicação de medidas aptas à satisfação do crédito, determino o retorno dos autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 198918054, proferida em 04.06.2024. Os embargos declaratórios de ID. 246703469, origem, foram desprovidos pela decisão de ID. 246750277, origem. Irresignada, alega a agravante que o art. 774 do CPC contém hipóteses taxativas e que a sanção pressupõe requisitos objetivos e, sobretudo, elemento subjetivo (dolo ou culpa grave), inexistente no caso. Defende que a resistência não foi “injustificada”, pois comprovada a impossibilidade financeira por documentos contábeis juntados, mostrando inviável assumir qualquer compromisso financeiro parcelado. Tece considerações sobre princípios constitucionais que estariam sendo violados e que a decisão que rejeitou os embargos não observou o disposto no art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal com base no art. 300 do Código de Processo Civil. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, fundamentou o pleito genericamente, fazendo referência somente ao art. 300 do Código de Processo Civil. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem o risco da não concessão imediata da antecipação da tutela recursal Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[4], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[5]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, limitando-se a pedir que “seja concedida tutela de urgência com fulcro nos arts. 300, 789, e 932, II, caput do Código de Processo Civil, para determinar a penhora do imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido a ausência de dolo ou culpa grave para afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC[6], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;